Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INIBITÓRIA. EXCLUSÃO DE VÍDEOS EM CANAL DE PLATAFORMA DA INTERNET. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a constatação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. As provas juntadas aos autos não autorizam a ilação de probabilidade do suposto direito à exclusão de vídeos reputados ofensivos à liberdade de culto e à honra da pessoa jurídica. A princípio, não houve exercício abusivo da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, pois os vídeos apenas suscitam debate religioso com silogismos construídos em passagens bíblicas, e as informações sobre denúncia de membros da igreja por suposta prática de crimes são verdadeiras enquanto denúncias, como ainda denotam interesse público sobre o respectivo conteúdo.

3. Logo, não será sob a proteção do manto sagrado da instituição religiosa que haverá o dirigente de se proteger da censura por eventuais desalinhos que porventura tenha cometido.

4. Eventual existência de comentários ofensivos não fundamenta a exclusão dos vídeos comentados, pois o art. 2o, §2o, da Lei 13.188/2015 estabelece diferença entre comentários à matéria e a própria matéria comentada.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.